Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705217-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Luiz Emiraldo Eduardo Marques em face da r. decisão (ID 32869054 - págs. 16/19) que, nos autos da Ação Monitória movida por ACTJK – Associação de Ciências e Tecnologia Juscelino Kubtscheck, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo Réu nos embargos à monitória. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante não comprova o pagamento do preparo recursal. Ao ID 32869048, juntou guia de custas, com vencimento em 15/11/2021, referente a uma Ação Inominada entre as partes, e anexou comprovante de pagamento a ela referente, datado de 6/11/2021 e agendado para o dia 8/11/2021 (ID 32869047). Ocorre que a r. decisão impugnada somente foi proferida em 11/1/2022, tendo sido disponibilizada no DJe do dia 27/1/2022 (ID 32869054 - pág. 20). Diante desse contexto, em atenção do disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator